Tribunal: TJSP
Processo: 2322521-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Bloqueio de contas-correntes sem aviso prévio pelo banco – Concessão em parte da tutela provisória para que o réu desbloqueie as contas-correntes em 24h00, sob pena de multa diária - Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) – Multa

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Bloqueio de contas-correntes sem aviso prévio pelo banco – Concessão em parte da tutela provisória para que o réu desbloqueie as contas-correntes em 24h00, sob pena de multa diária - Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) – Multa fixada em patamar condizente com a situação em tela e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Decisão mantida – Agravo improvido.